Tribunal: TJSP
Processo: 2232715-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Cumprimento de sentença – Valores bloqueados na Caixa Econômica e no Banco BMG – Primeiro valor bloqueado na Caixa que tem característica de salário, conforme demonstrativo de rendimentos - Impenhorabilidade reconhecida – Recurso provido, em parte.